Tribunal: TJMT
Processo: 0000351-12.2018.8.11.0017
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000351-12.2018.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO LELLIS BALARDIN - CPF: 181.179.278-29 (APELADO), JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 434.091.056-20 (ADVOGADO), COMPO EXPERT BRASIL FERTILIZANTES LTDA. - CNPJ: 03.752.662/0001-06 (APELANTE), CLAUDIA DA SILVA PRUDENCIO - CPF: 734.333.140-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. CREDOR DILIGENTE. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO.

“
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário” (
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)0000351-12.2018.8.11.0017

APELANTE: COMPO EXPERT BRASIL FERTILIZANTES LTDA.

APELADO: RODRIGO LELLIS BALARDIN

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
COMPO EXPERT BRASIL FERTILIZANTES LTDA
contra sentença proferida em Ação de Embargos à Execução n. 0000351-12.2018.8.11.0017 - Cód. 142365, da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia
/MT, em que se extinguiu o feito pela prescrição (id. 234834176, p. 4).

Em suma, a parte apelante sustenta que,
“em função do endereço constante da CPR não ser o endereço do Recorrido para a citação, foram necessárias diligências da Recorrente que, conforme informado, o Recorrido foi citado em outro estado - Minas Gerais, na cidade de Uberaba – por isso a dificuldade que a Recorrente teve em citá-lo, não podendo ser decretada a prescrição por desídia ou falta de diligência”.

Diz que,
“após o mandado de citação ser devolvido sem cumprimento pelo Oficial de Justiça, em 16/12/2015, a Recorrente não foi intimada para as providências necessárias, ficando o processo parado, sem qualquer providência até 03/02/2017, oportunidade que a Recorrente, sem ser intimada e identificando a irregularidade em correição, peticionou no processo requerendo providências, conforme se verifica do andamento do processo de execução no 1513-47.2015.811.0017 e da petição de Num. 85794248”.

Argumenta que
“a Recorrente não foi intimada da Certidão do Oficial de Justiça de Num. 85794248 - Pág. 39 do processo executivo, JAMAIS FOI PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL INTIMAÇÃO DA RECORRENTE PARA SE MANIFESTAR OU DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, ou seja, os procuradores da Recorrente não tiveram ciência da devolução do mandado para depósito da diligência”.

Aduz que
“não há como se reconhecer a prescrição intercorrente, isso porque a morosidade ocorrida para a citação do Recorrido não pode ser imputada à Recorrente, já que o processo ficou mais de 1 (um) ano sem qualquer notificação da Recorrente”.

Fala que
“No mínimo, para o cômputo de qualquer prazo de prescrição, deve ser excluído o período de inércia do Judiciário de 16/12/2015 a 03/02/2017, não havendo que se falar em prescrição no caso concreto”.

Afirma que
“o reconhecimento da prescrição intercorrente, a exemplo do que se verifica em sede de abandono do processo, fica condicionado ao desleixo da parte exequente mesmo após a sua intimação pessoal”.

Elucida que
“não há que se falar em prescrição, uma vez que incide o disposto nos artigos 202 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, no sentido de que o despacho que ordena a citação interrompe o curso do prazo prescricional”.

Fala que
“A r. sentença reconheceu a prescrição e condenou a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Tal decisão não observa o princípio da equidade previsto no artigo 85, §8o, do CPC, que deve ser analisado em conjunto com o §2o inciso IV do mesmo dispositivo legal, considerando o trabalho desenvolvido pelo advogado. Verifica-se na decisão combatida, que os honorários de sucumbência não foram estimados de maneira equânime, com o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Exterioriza que
“Os honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da ação são excessivos, não refletem a complexidade da causa/demanda e implicarão em ônus desproporcional na distribuição sucumbencial, cabendo sim ao juiz proceder a adequação equitativa de seu valor, fixando-os em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa”.

Pede o provimento do recurso para se afastar a prescrição ou que os honorário sejam fixados por equidade (id. 234834181).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 234834183).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
COMPO EXPERT BRASIL FERTILIZANTES LTDA
contra sentença proferida em Ação de Embargos à Execução n. 0000351-12.2018.8.11.0017 - Cód. 142365, da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia
/MT, em que se extinguiu o feito pela prescrição (id. 234834176, p. 4).

A ação de execução foi movida em 08/2015.

Na CPR o réu indicou o endereço na Fazenda Três Rodas da Barra Bonita, em São Feliz do Araguaia/MT.

O despacho inicial foi proferido em 04/09/2015.

Em 16/12/2015 foi certificada a devolução do mandado para aguardo do pagamento de custas.

Despacho proferido em 05/04/2016 para que se certificasse a situação dos autos, em correição.

Em 01/02/2017, a apelante indica novo endereço do apelado, em Uberaba/MG.

Despacho proferido em 08/05/2017.

Custas para cumprir a citação pagas, com comprovação em 18/10/2017.

Citação cumprida em 04/12/2017.

Assim, sobreveio os embargos à execução, em que se alegou que o vencimento da CPR ocorreu em 30/03/2014, sendo o prazo prescricional de 3 anos, e que a demora no andamento do feito decorreu do apelante, que teria realizado o pagamento das custas para citação apenas em 03/10/2017.

Na sentença, o pleito foi acolhido, ao fundamento de que
“a citação somente se tornou possível em 04/10/2017, momento em que já havia ocorrido a prescrição, uma vez que não se deu a sua interrupção. [...]. A legislação pátria afirma que a interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, no caso dos autos se deu em 04/09/2015, entretanto, há um dever imposto ao autor para que isso aconteça, qual seja, tomar todas as providências necessárias que torne viável a citação no prazo de 10 (dez) dias”.

Apontou, ainda, que
“não houve inércia do Judiciário, mas sim demora e equívocos da parte embargada quanto ao recolhimento das custas necessárias à citação.”

Pois bem.

A prescrição vai além do quesito temporal. Deve ser levada em consideração a efetiva inércia do autor em não promover meios suficientes para o deslinde do feito. Ou seja, quando o credor age desleixadamente, desidioso, sem atender as determinações judiciais, deve ocorrer a prescrição.

O CPC, art. 240, §3o, estabelece que
“A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”.

Nos termos da súmula 106 do STJ,
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

A despeito do entendimento exposto na sentença, entendo que a movimentação processual pelo Judiciário foi de forma mais lenta, a despeito da ciência da situação das comarcas. Mas isto não pode ser transmitido ao jurisdicionado.

Se o autor, intimado, cumpre com as determinações judiciais, não haveria como afirmar que seria desidioso e teria dado causa à pronuncia da prescrição.

O STJ infirma o entendimento de que “
o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e da desídia do exequente
.” (AgInt no AREsp n. 2.595.147/SE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

No caso dos autos, vê-se claramente que, distribuída a ação em 2015,
em 16/12/2015 foi devolvido mandado para que o credor pagasse custas para citação. Entretanto, este NÃO FOI INTIMADO acerca deste fato, até que, espontaneamente, compareceu nos autos em 01/02/2017. Dessa petição até a citação decorreram apenas 10 meses, pois citado em 04/12/2017.

Portanto, entre o despacho inicial, em setembro de 2015, até a manifestação espontânea do apelante, ocorrida em 01/02/2017, não se pode contabilizar contra o exequente, pois, de fato, é período de plena morosidade judicial, sem qualquer intimação do credor para que movimentasse o processo.

Destaca-se que o réu alterou seu endereço sem comunicar o autor, de modo que a citação apenas não foi cumprida na primeira oportunidade por, primeiramente, não haver intimação específica do credor para cumprir seu dever, e pelo fato de o devedor estar em outro Estado da federação.

A ação foi ajuizada em 2015.
Ademais, considerando que o título venceu em
30/03/2014, o computo de 3 anos seria em 30/03/2017. Entretanto, o Judiciário permaneceu inerte ao menos por 1 ano, o que retarda o prazo ao menos até 30/03/2018, de modo que, ocorrida a citação em 12/2017, não vejo que ocorrida a prescrição, considerando, inclusive, que a citação retroage a prescrição à data do ajuizamento da demanda.

Deste modo, não vejo como ocorrida inercia da parte apelante a se declarar a prescrição intercorrente, mas morosidade do Judiciário.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DECORRENTE DA INÉRCIA DO CREDOR. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NAO PROVIDO. 1. Não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. Não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de correção de erro material, mas, sim, de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses da insurgente. Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão não enseja Embargos de Declaração, recurso que se presta tão somente a sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, pertinentes à análise dos temas trazidos à tutela jurisdicional no momento processual oportuno.
2. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário.
3. In casu, o Colegiado originário fundamentou sua decisão no sentido de que a demora no processamento do feito se deu por culpa da inércia do credor. Com efeito, no julgamento do REsp 1.102.431/RJ, Representativo de Controvérsia (Tema 179), a Primeira Seção firmou o entendimento de que demanda reexame de provas avaliar se a demora no andamento do feito ocorreu em razão da morosidade do Poder Judiciário ou por inércia do exequente, providência inviável nesta via por incidência da Súmula 7/STJ (relator Ministro Luiz Fux). 3. Agravo Interno não provido
.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.568.037/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e julgo improcedentes os embargos à execução, afastando a prescrição.

Inverto a sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024